Tribunal: STF
Processo: HC 202044
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Victor Ventriglia dos Santos, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 656.953/SP:
    ”Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de VICTOR VENTRIGLIA DOS SANTOS, condenado pela prática de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. Isso porque mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 16 porções de haxixe (392 g), 13 porções, em forma de pó, de cocaína (72,1 g), 123 porções de maconha (1.226,1 g), 18 porções, em forma de pedra, de crack (4,8 g), tendo sido apreendidos caderno de anotações da contabilidade do comércio e R$ 1.482,00 (mil, quatrocentos e oitenta e dois reais). 
    Ataca-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1501406- 36.2016.8.26.0223). 
    Alega a defesa, em suma, que houve decretação da prisão preventiva de ofício no acórdão; afastamento do privilégio sem fundamentação adequada; e regime inicial em desacordo com a lei. 
    Requer seja concedida medida liminar para que se determine que o paciente aguarde em liberdade o julgamento final do writ, e, após a vinda de informações, caso entendida necessárias, seja, ao final, concedida a ordem para: i) cassar a decretação da prisão preventiva; ii) aplicar no caso concreto o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo; iii) alterar o regime de cumprimento de pena para aberto ou, subsidiariamente, semiaberto; iv) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 15). 
    É o relatório. 
    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida. Ausente o fumus boni iuris, porque, ao que parece, está alicerçada a custódia cautelar no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, e, entre outros aspectos citados, na estreita ligação do paciente com organização criminosa. 
    Indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal local sobre a eventual interposição de recurso especial e acerca da situação do ora paciente. 
    Tais informes deverão ser prestados, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 
    Depois da juntada, ouça-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 4). 
    2. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Narra a impetrante ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Afirma que, ao julgar a apelação interposta pelas partes, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria decretado, de ofício, a prisão preventiva do paciente, “em ofensa ao julgamento do princípio da presunção de inocência por esta Suprema Corte, quando se consolidou o entendimento de que não é possível o cumprimento da pena após a prolação de acórdão que confirma a condenação, sendo necessário aguardar-se o trânsito em julgado para tanto”. 
    Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça teria “chancel[ado] a nulidade referida e sequer enfrentou esse argumento trazido pela defesa. Imprescindível, portanto, seja sanada a nulidade e seja cassada a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em face do paciente”. 
    Assevera “não [ter havido] qualquer fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva, [e] que, em realidade, a autoridade coatora pretende cumpra a função da própria pena, como se evidencia inclusive dos fundamentos do v. acórdão”. 
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Por todo o exposto, requer a defesa seja superada a súmula 691 e seja concedida a liminar para que se determine que o paciente aguarde em liberdade o julgamento final do writ, e, após a vinda de informações, caso entendida necessárias, seja, ao final, concedida a ordem para cassar a decretação da prisão preventiva do paciente. Em caso de não conhecimento do writ por incidência da súmula 691 do STF, requer-se a concessão da ordem de ofício, diante da teratologia das decisões atacadas” (fl. 11, e-doc. 1). 
    3. Requisitadas informações ao Tribunal de Justiça de São Paulo, veio aos autos a manifestação de e-doc. 10:
    “(...) Tenho a honra de me reportar a Vossa Excelência para prestar as informações solicitadas, relativas à Medida Cautelar em Habeas Corpus sob o nº 202.044/SP, paciente Victor Ventriglia dos Santos, que figura como recorrente nos autos de apelação sob o nº 1501406-36.2016.8.26.0223, em tramitação perante esta e. Corte de Justiça, sob relatoria do d. Desembargador Zorzi Rocha.
    Com efeito, o paciente foi condenado em primeiro grau a cumprir pena de três anos e quatro meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como proceder ao pagamento de multa no importe de trezentas e trinta e três diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 33, caput e §4º da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.
    Inconformadas, apelaram as partes, postulando a Justiça Pública o aumento da basilar, o afastamento do ‘privilégio’ reconhecido na sentença e a imposição de regime prisional mais rigoroso, enquanto a Defensoria Pública aventou matéria preliminar para, quanto ao mérito, almejar a absolvição do paciente, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório.
    Regularmente processados os recursos, a ilustrada Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento apenas do reclamo da acusação, sem opinar expressamente sobre a necessidade de recolhimento cautelar do paciente, tal como se observa da cópia do parecer que acompanha o presente ofício.
    Em julgamento realizado no último dia 18 de março, esta Colenda Câmara, por decisão unânime, negou provimento ao recurso da Defesa e, de outra parte, acolheu o pleito acusatório, de modo a ajustar o ‘castigo’ aplicado, estipulando-o, por fim, no patamar de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado, além de multa no importe de quinhentas diárias, unidade no piso.
    Anoto que o v. Acórdão impugnado discorreu sobre a maior reprovabilidade da conduta diante da enorme quantidade (aproximadamente 1,7 Kg), variedade (maconha, haxixe, cocaína e crack) e natureza altamente nociva dos tóxicos mantidos em depósito (sobretudo cocaína na forma de crack), registrando-se, outrossim, haver prova de dedicação habitual do paciente à mercancia espúria, seja porque os policiais já vinham recebendo informes anônimos sobre a atividade espúria desempenhada por Víctor e, ainda, porque, no local, encontraram-se razoável quantia em dinheiro (R$1.482,00) e anotações típicas de contabilidade do tráfico.
    Assim é que, diante da situação ‘nova’, de recrudescimento da pena, afastamento do privilégio indevidamente reconhecido e, ainda, pela confirmação da solução condenatória, no caso representando esgotamento da jurisdição fática, determinou-se o imediato recolhimento cautelar do paciente, com fulcro no artigo 387, §1º, combinado com o artigo 312, ambos do Código de Processo Penal que, com a devida vênia, aplica-se ao acórdão confirmatório por analogia.
    Apenas para não ficar sem registro, destaco que Victor já figurou em ação penal pretérita por integrar associação criminosa coltada à vil mercancia, sendo a condenação proferida naqueles autos recentemente confirmada por este e- Tribunal de Justiça (feito sob o nº 0011648-02.2014.8.26.0223 em fase de recurso especial), quadro que reforça a conclusão externada sobre o periculum libertatis e necessidade de recolhimento cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal” (e-doc. 10).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar, requisitou informações ao Tribunal de Justiça de São Paulo e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    6. A análise do caso demonstra haver flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    7. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP ao cumprimento da pena privativa de liberdade de três anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 11-23, e-doc. 2).
    O Tribunal de Justiça de São Paulo, dando provimento à apelação do Ministério Público, afastou a aplicação da causa de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, alterou o regime de cumprimento da pena para o fechado e negou ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade, decretando sua prisão preventiva. Extrai-se do voto condutor do acórdão impugnado:
    “Passa-se aos temas controvertidos quanto à sanção penal. 
    A pena-base foi fixada de forma despropositada no mínimo legal, observado que a quantidade (cerca de 1,7Kg) e a qualidade de duas das drogas apreendidas (cocaína e “crack” - que é a cocaína na forma de cristal, atinge o cérebro muito rapidamente, dando uma alucinação intensa, mas de curtíssima duração, cerca de quinze minutos, o que causa imediata dependência do usuário, demonstrando seu poder nefasto contra um ser humano e sua família) davam lastro mais do que suficientes para sua exacerbação; entretanto, como o recurso do Ministério Público lamentavelmente não abordou este tema, fica o desacerto mantido. 
    Na segunda etapa, a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça impede os efeitos práticos da atenuante da menoridade, já que a pena-base foi erroneamente fixada no mínimo legal. 
    Na terceira etapa, descabida é a aplicação do redutor especial, porque, para sua concessão, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que não se dedicava a atividade criminosa e nem integrava organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. Neste caso, o Réu foi delatado como traficante da região, guardava e mantinha em depósito grande quantidade de entorpecentes variados, dois deles extremamente nocivos, além de caderno de anotações da contabilidade do comércio espúrio e razoável quantia em dinheiro, tudo a indicar sua íntima ligação com a conduta ilícita, sua estabilidade no ramo ilegal (pois ilógico seria algum traficante-chefe dar este grande volume de drogas variadas para depósito a um simples “estagiário” ou pessoa que não tivesse sua confiança, colocando em risco cerca de R$ 17.000,00 em droga - já que tinha aproximadamente 1,7Kg, e cada grama faz uma porção, cujo valor é de R$ 10,00 no varejo), e prática do tráfico como meio remunerativo (porque não demonstrou trabalho lícito para portar tamanha quantidade e variedade de drogas, muito menos de R$ 1.4000,00 em dinheiro. 
    Certo é que, nos dias atuais, não há a figura do traficante individual, que atua isolado e sozinho, mas o tráfico funciona sempre como um esquema estruturado, com divisões de funções e de locais de venda, controlados por grupo maior que traz o entorpecente, via de regra do exterior. Todos os integrantes do “esquema de venda” estão interligados, e o tráfico só é possível com participação de todos, até chegar ao consumidor final, usuário eventual ou viciado; portanto, se o Réu foi solicitado para guardar ou mante em depósito grande quantidade de drogas variadas (1,226Kg de maconha, 392g de haxixe, 72,1g de cocaína, e 4,8g de “crack”), é evidente que participou da organização criminosa do tráfico de drogas. E mais, é repugnante a prática do tráfico como meio remunerativo, mesmo podendo ter trilhado o caminho honesto e digno que se deve seguir (sobretudo quando visto o vigor de seus vinte anos à época do fato), isto é, queria o Réu lucro fácil e rápido, pouco importando o extenso estrago que faria à saúde pública. 
    De outra parte, a ausência de maus antecedentes não pode ser equiparada à presença de bons antecedentes, este sim requisito essencial para a concessão da benesse. Incumbia ao Réu comprovar, ao longo da instrução, a existência de fatos concretos que pudessem ser apreciados como bons antecedentes, mas não o fez. 
    Desse modo, afastada a concessão da benesse, mantêm-se as penas fixadas na primeira etapa da dosimetria, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa. 
    O regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, seja por expressa previsão legal no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, seja pela gravidade e hediondez do crime. Além disso, a imposição de regime prisional mais gravoso é uma necessidade social, reflexo de um juízo de valor da sociedade que clama por maior rigor da resposta estatal na reprimenda desse mal, especialmente em se tratando de crime de tamanha nocividade, como é o caso do tráfico de drogas, ainda mais em se considerando as circunstâncias fáticas essenciais (estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade e nocividade de duas das drogas; estabilidade no ramo ilícito). (…)
    Por fim, seja em face da inadequada permissão para o Réu aguardar o julgamento de recurso em liberdade (reforçada agora pela mantença da condenação), seja pela necessidade de se assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei penal), seja pela regra específica do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e especialmente pela situação fática concreta (estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade e nocividade de duas das drogas; estabilidade no ramo ilícito), sabendo-se também que eventuais recursos, desta fase em diante, têm cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como, aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. em 02.08.2018 “III - Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU de acordo com a situação fática suso exposta (destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem alertados e cientes disso!!!!!!), com fundamento no artigo 387 § 1°, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de mandado de prisão. 
    Ante o exposto: 1. rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso do Réu; 2. dá-se provimento ao recurso do Ministério Público para, mantidos os demais tópicos da condenação, readequar a sanção penal para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela acusação do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06). Expeça-se de imediato mandado de prisão contra o Réu” (fls. 81-92, e-doc. 2). 
    Restringe-se a presente impetração à análise da afirmada ilegalidade do acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no ponto referente à decretação, de ofício, da prisão preventiva do paciente.
    Ao prestar as informações requisitadas no despacho proferido ao e-doc. 7, esclareceu o Presidente da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista que a “Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento apenas do reclamo da acusação, sem opinar expressamente sobre a necessidade de recolhimento cautelar do paciente, tal como se observa da cópia do parecer que acompanha o presente ofício” (e-docs. 10 e 11).
    8. Pelo que se depreende dos autos, não houve requerimento de custódia cautelar do paciente. Ao decretar a prisão preventiva, o órgão judicial atuou de ofício, contrariando disposições constantes do § 2º do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal:
    “Art. 282. (…) 
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.
    “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.
    As modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal tiveram como objetivo depurar o sistema acusatório, impondo maior ônus à atuação do Ministério Público.
    Mesmo inalterada a previsão do inc. II do art. 310 do Código de Processo Penal, as alterações do § 2º do art. 282 e do art. 311 daquele diploma sinalizam a intenção do legislador de afastar, em qualquer circunstância, a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou da autoridade policial, o que se aplica também às situações de flagrante delito, conforme a teleologia daquelas alterações legislativas.
    Sobre o tema, ponderou o Ministro Celso de Mello ao deferir o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 188.888: 
    “2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação ‘ex officio’ de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, ‘sponte sua’, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida ‘ex officio’.
    – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.
    – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio’ do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.
    – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.
    3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do ‘status libertatis’ e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal”.
    Nesse sentido, tem-se a orientação firmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 2° e § 4°, e 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2° e § 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019. II – A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Precedentes. III – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com determinação da imediata soltura do paciente, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.743-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 3. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.454-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 29.4.2021).
    9. Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado à espécie, na qual houve a decretação da prisão preventiva, de ofício, em desfavor do paciente, que respondia ao processo criminal em liberdade.
    Ausente requerimento do Ministério Público de prisão preventiva após a sentença condenatória, não cabia ao Tribunal paulista agir de ofício para decretar a custódia cautelar do paciente, caracterizando-se flagrante ilegalidade por infringência ao § 2º do art. 282 e ao art. 311 do Código de Processo Penal.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que, havendo requerimento do Ministério Público, possa voltar a ser analisado o pedido e, se for o caso, motivadamente, decretada nova prisão cautelar ou aplicação de outras medidas cautelares previstas em lei.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP, à Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 656.953/SP, para tomarem ciência desta decisão.
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 656.953/SP no Superior Tribunal de Justiça, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora